Tribunal: STF
Processo: HC 80271
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
CONSISTIRIA NO NÃO-RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO APÓS O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA À PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Hipótese em que o habeas corpus não pode ser conhecido,
sob pena de supressão de instância, haja vista tratar-se de alegação
inédita, não submetida à apreciação pela Corte dita coatora.